Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704489-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO PENA FERREIRA APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 27a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 28/07/2021 (ID 27377269). Na petição juntada ao ID 27612546, o apelante/autor manifesta interesse em realizar sustentação oral. Considerando que não é cabível sustentação em processos incluídos para julgamento em sessão virtual, determino que o recurso seja retirado da pauta da 27a sessão virtual e incluído em pauta presencial por videoconferência a ser designada, conforme disposto no art. 4o, incisos IV e V, da Portaria GPR 1029/2018. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator